Tribunal: STF
Processo: RE 75390
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-24
Data de publicação: 1973-10-24

Ementa:
- CUSTAS DE JUIZES DO TRABALHO (ART. 789, PARAGRAFO 1. DA CLT;
ART. 114, II DA EMENDA 1/69). 1. NEFASTA DO PONTO DE VISTA POLÍTICO
LEGISLATIVA E DA ETICA FORENSE, A ATRIBUIÇÃO DE CUSTAS AOS JUIZES
DO TRABALHO TORNO MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAL O ART. 789,
PARAGRAFO 1. DA CLT, A LUZ DO ART. 114, II DA EMENDA 1/1969.
2. EM MATÉRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE PODE SER UTILIZADO DISCRETO E
PRUDENTE APELO DO JUIZ A ANALOGIA.